Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A atuação da associação em áreas tão diferentes enfraquece o seu desempenho e não garante a efetiva proteção do direito tutelado, porquanto não especializada em tutelar qualquer classe de interesses. Ademais, é imprescindível que haja compatibilização entre as finalidades da associação e os direitos que se pretende tutelar.
2. A existência de finalidades genéricas e a possibilidade de tutelar uma enorme quantidade de direitos afastam a necessária pertinência temática para a propositura da ação, conforme previsto no art. 5o, da LACP, em razão da ausência de nexo entre o objetivo institucional e o mérito do direito tutelado.
3. Não obstante haja a possibilidade de flexibilização na análise da pertinência temática, notadamente em observância ao princípio do acesso à justiça, não é possível permitir que seja desnaturada a exigência da representatividade adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.